Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-76.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES CORROBORADAS POR PROVA TESTEMUNHAL. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. FRAÇÃO 1/6. ADEQUADA. CRIME CONTINUADO. MAIS DE 7 CRIMES. FRAÇÃO MÁXIMA. ADEQUADA.
I - Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, quando comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada por prova testemunhal.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.
III - À luz do princípio do livre convencimento motivado, o Juiz formará sua convicção por meio de apreciação independente da prova judicial, não havendo hierarquia de prova e tampouco obrigatoriedade, nem exigência de produção de outras provas, quando as que existem nos autos são suficientes para a análise e conclusão do magistrado.
IV – Não há que se falar no afastamento do exame negativo de circunstâncias judiciais, uma vez que fixada a pena-base no mínimo legal, pois não houve a valoração desfavorável de nenhuma delas.
V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea.
VI – Se os fatos aconteceram desde quando a vítima tinha tenra idade, se agravaram quando ela se aproximou da adolescência e ocorriam quase que diariamente, resta demonstrado com a necessária certeza de que foram mais de 7 (sete) crimes, razão pela qual correta a aplicação da fração máxima em razão da continuidade delitiva.
VII - Recurso conhecido e desprovido.